Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SOBRESTAMENTO INVIÁVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento “Azacitidina 100 mg", o qual possui registro na Anvisa, mas não é padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se é viável o sobrestamento do feito, diante do julgamento do RE 1.366.243 (Tema n. 1.234) pelo STF; e ii) se o acórdão embargado foi omisso no que se refere à análise dos arts. “109, I, 196 e 198, I, II e III e § 1o da CF/88”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável o sobrestamento do presente feito, porque não há determinação do STF, nesse sentido, no âmbito do Tema n. 1.234 da Repercussão Geral. Preliminar rejeitada.
4. O acórdão embargado analisou os dispositivos normativos necessários ao julgamento da matéria e concluiu pela “solidariedade passiva, de índole constitucional (art. 23, II, da CF/88), entre Município, Estado e União quando se tratar de demanda jurídica de saúde”. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e normas apresentadas pela parte, mas apenas sobre aquelas capazes de infirmar a sua conclusão.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da omissão, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.